Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA LEITA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Admite-se a rescisão de contrato de compra e venda pactuado entre a Terracap e o particular. O art. 54 da Lei 8.666/1993 prescreve que os contratos administrativos por ela tratados regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

2. É inadequada a formulação de pedidos em contrarrazões de recurso interposto pela parte adversa, pois a manifestação do recorrido, nessa hipótese, está restrita aos termos do recurso manejado pelo recorrente.

3. O índice de correção monetária para a atualização dos valores é o previsto no contrato estabelecido entre as partes.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.